Tribunal: STF
Processo: Rcl 55891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda. (Almaviva) contra decisão do Juízo 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, proferida em fase executória do Processo nº 0012133- 92.2016.5.03.0038, mediante a qual se teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.254/MG (vinculado ao Tema 725 RG) e no RE nº 611.503/SP (vinculado ao Tema 360 RG) .



    Narra a reclamante que, nos autos da ação trabalhista nº 0012133- 92.2016.5.03.0038, foi demandada em litisconsórcio com Itaú Unibanco S.A. por Poliane da Silva Oliveira, a qual objetivou “reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita.” 



    Discorre que, negado provimento ao recurso ordinário interposto contra sentença, na qual se reconheceu a ilicitude da terceirização, foi interposto recurso de revista e agravo de instrumento, os quais tiveram seus seguimentos negados.



    Pondera que antes do julgamentos dos paradigmas invocados,



    “não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. 



    Ato contínuo, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo.”



    Nessa perspectiva, sustenta que



    “[o] fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.”



    Articula com o art. 93, IX, da CF, para arguir que “o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal”.



    Requer o deferimento do pedido liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. No mérito, pede a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, por atribuição constitucional, presta-se a preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Registro, ainda, que o STF, nos autos do RE nº 958252 (vinculado ao Tema 725 RG), decidiu, em sede de embargos declaratórios, “assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018)” (Plenário, DJe de 24/8/22).



    No caso, embora a parte reclamante indique como desrespeitada a eficácia do julgado na ADPF nº 324 e as teses dos Temas nºs 725 e 360 da repercussão geral, não articula qualquer argumento relacionado à data do trânsito em julgado do Processo nº 0012133- 92.2016.5.03.0038 ou eventual desrespeito à diretriz fixada no julgamento dos terceiros e quartos embargos declaratórios opostos no RE nº 958252.



    Outrossim, o pedido para que “seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” não decorre dos argumentos desenvolvidos na peça vestibular, tampouco se relacionam com apreservação de eficácia dos precedentes.



    Por fim, registro que a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrio, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008)



    A alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88 revela o uso da presente reclamatória com o objetivo de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo recursal (v.g. Rcl nº 23.157-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente